Tribunal: TJES
Processo: 0127867-58.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127867-58.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUZINETE DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0127867-58.2011.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: LUZINETE DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 23 E 24 DA LEI Nº 12.153/2009. RESOLUÇÃO Nº 035/2010 DO TJES. JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por servidora, que declarou a nulidade de contratações temporárias sucessivas e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito, afastando a alegação de incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Vara da Fazenda Pública Municipal detém competência para processar e julgar ação de cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária nula, ajuizada em 2011, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, diante da existência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009, embora estabeleça a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60 salários mínimos, autoriza, em seu art. 23, que os Tribunais de Justiça limitem tal competência por até cinco anos, para fins de organização judiciária.

4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo exerceu essa faculdade por meio da Resolução nº 035/2010, que excluiu temporariamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.

5. A ação foi ajuizada em 17 de novembro de 2011, período em que a restrição de competência prevista na Resolução nº 035/2010 encontrava-se vigente, atraindo a competência da Justiça Comum.

6. O art. 24 da Lei nº 12.153/2009 veda a remessa aos Juizados Especiais das demandas ajuizadas fora de sua competência por força da limitação prevista no art. 23, assegurando a perpetuação da jurisdição.

7. A jurisprudência consolidada do TJES afasta a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum em demandas dessa natureza ajuizadas durante a vigência da norma restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pode ser temporariamente limitada pelos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153/2009.

2. As ações ajuizadas durante a vigência de resolução que exclui determinada matéria da competência do Juizado Especial devem permanecer na Justiça Comum, nos termos do art. 24 da Lei nº 12.153/2009.

3. Demandas relativas a direitos e vantagens de servidores públicos, ajuizadas no período de restrição previsto em resolução do Tribunal, não se submetem à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, 23 e 24; CPC, art. 85, § 11; Resolução nº 035/2010 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0038926-28.2013.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2025; TJES, Apelação e Remessa Necessária nº 0034222-11.2009.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2023; TJES, AR nº 0012536-83.2019.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.11.2021; TJES, APL-RN nº 0013870-90.2013.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(Id. 17694491), visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica (Id. 17694489) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
LUZINETE DE SOUZA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade das contratações temporárias sucessivas e condenar o ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período não prescrito (quinquenal).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, única e exclusivamente a
incompetência absoluta do Juízo Comum
. Argumenta que o valor da causa (R$1.000,00) é inferior a 60 salários mínimos e que, havendo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca, a competência deste seria absoluta, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. Requer a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 17694494), pugnando pela manutenção da sentença e arguindo que a competência seria relativa e a matéria estaria preclusa.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à alegação de incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP), nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

A tese do Município apelante não merece prosperar.

Embora a Lei nº 12.153/2009 estabeleça, em regra, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, o seu
artigo 23
facultou aos Tribunais de Justiça a limitação dessa competência pelo prazo de até 5 (cinco) anos a partir de sua vigência, para fins de organização dos serviços judiciários:

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), essa faculdade legal foi exercida por meio da
Resolução nº 035/2010
(que alterou a Resolução nº 19/2010). O referido ato normativo excluiu expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, durante o período de transição, as demandas que versassem sobre
direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares
.

Observe-se o teor da norma interna vigente à época:

Art. 1º (...)

§ 1º. Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública as seguintes matérias:

(...)

III – relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares;

No caso, a ação foi ajuizada em
17 de novembro de 2011
. Nesta data, a restrição de competência imposta pela Resolução nº 035/2010 estava em pleno vigor. Portanto, a competência para julgar a presente demanda, que trata de verbas de natureza trabalhista/administrativa de servidora pública (FGTS), era, de fato, da Vara da Fazenda Pública (Justiça Comum), e não do JEFP.

Ademais, o
artigo 24 da Lei nº 12.153/2009
é cristalino ao determinar a perpetuação da jurisdição para as ações ajuizadas fora do Juizado Especial por força da limitação do art. 23, vedando sua remessa posterior:

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Sodalício, alinhada aos precedentes colacionados, rechaça a tese de incompetência em casos idênticos ajuizados durante a vigência da norma restritiva:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS.
PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
3. O Juízo Comum detém competência para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153/2009 e da Resolução nº 035/2010 do TJES, que excluiu da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por prazo determinado, as ações relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.
(...) (TJES; Apelação Cível nº. 0038926-28.2013.8.08.0024; Rel. Marcos Valls Feu Rosa; 3ª Câmara Cível; data 24/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS.
PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DO STF, FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE Nº 709.212/DF. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA.
NÃO MIGRAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (...)
2. Não prospera o pleito para que seja declarada a incompetência do Juízo Comum, com a consequente adoção do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a exclusão da condenação de honorários advocatícios, porquanto o art. 23 Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) previa que os “Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade de organização dos serviços judiciários e administrativos”, sendo certo que este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 035/2010, a qual, em seu art. 1º, III, excluía da competência dos Juizados Especiais matérias relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.
(...) (TJES; Apelação e Remessa Necessária nº. 0034222-11.2009.8.08.0024; Rel. Jaime Ferreira Abreu; 4ª Câmara Cível; data 14/09/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTO INCOMPETENTE. ART. 966, INCISO II, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 23 DA LEI Nº 12.153/09. INÍCIO DA VIGÊNCIA. ARTIGO 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO 035/2010. AÇÃO DE ORIGEM AJUIZADA ANTES DO TÉRMINO DA REFERIDA RESOLUÇÃO.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (...)
2. A Lei nº 12.153/09, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu, em seu artigo 2º, ser de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública. 3. Todavia, não se desconhece que, com a finalidade de viabilizar a organização adequada dos serviços judiciários e administrativos, o artigo 23, da Lei nº 12.153/09, previu a possibilidade de os Tribunais de Justiça Estaduais postergarem, por até 05 (cinco) anos, a contar da data de entrada em vigor do referido ato normativo, a aplicação das novas disposições legais afetas à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. Nesta senda, registro que a Lei nº 12.153/2009, entrou em vigor após decorridos 6 (seis) meses da data de sua publicação, no Diário Oficial da União (23/06/2010), a teor do art. 28, daquele diploma legal. 5. Neste diapasão, a então Presidência deste Egrégio Sodalício, em 14/06/2010, expediu a Resolução nº 035/2010, que inseriu os §§ 1º e 2º, da Resolução nº 19/2010, prevendo, em seu artigo 1º, a exclusão, temporária, do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de determinadas matérias. 6. Da leitura dos aludidos preceptivos legais, bem como do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, tendo sido facultado aos Tribunais a exclusão de determinadas matérias pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor da Lei, que se deu na data de 23 de junho de 2010, encerrando-se no dia 23/6/2015.
(...) (TJES; AR 0012536-83.2019.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/11/2021; DJES 11/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 23 DA LEI Nº 12.153/2009. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO Nº 035/2010 DO TJES. EXCLUSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA A DIREITO DE SERVIDORES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA COMUM. ART. 24 DA LEI Nº 12.153/2009.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO.
COBRANÇA DO FTGS. CONTRATO TEMPORÁRIO.
PRAZO TRINTENÁRIO. ARE Nº 709.212. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA DE VALOR. IPCA-E. REFORMA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.
1. Da incompetência da Justiça Comum: O Art. 23 Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) previa que os "Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade de organização dos serviços judiciários e administrativos". 1.1. Este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 035/2010, a qual, em seu Art. 1º, III, excluía da competência dos Juizados Especiais matérias relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares, de modo que há que incidir a regra prevista no Art. 24 da Lei nº 12.153/2009, a qual dispõe que: "Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23". 1.2. Não merece prosperar a pretensão do Estado do Espírito Santo de afastar a condenação em honorários advocatícios, ademais, inexiste autorização legal para a adoção do procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009 no âmbito da Justiça Comum.
(...) (TJES; APL-RN 0013870-90.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXEMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATATOS TEMPORÁRIOS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS.
CUSTAS PROCESSUAIS. ESTADO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE CUSTAS PRÉVIAS. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA.
CONDENAÇÃO COM BASE DO CPC/73. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA IMPROVIDA. (...)
4 - A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabeleceu em seu art. 23 a possibilidade dos Tribunais de Justiça limitarem por até 05 (cinco) anos de sua entrada em vigor (23/06/2010), a competência de tais juizados de acordo com a necessidade da organização dos serviços. 5 - O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a resolução nº 035 de 2010, alterando as resoluções nº 19 e 22 de 2010, trazendo previsão de que ficariam excluídos da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas com matérias relacionadas a direito e vantagens dos servidores públicos civis e militares
(...) (TJES; Apl 0000586-45.2015.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 31/07/2017; DJES 14/08/2017)

Superada a questão da competência, a manutenção do trâmite no Juízo Comum é medida que se impõe, rejeitando-se o pedido de anulação da sentença.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10%, para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.